Tribunal: TJDFT
Processo: 0704371-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704371-93.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CAIO RODRIGUES DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/2006, quando o conjunto probatório e robusto em demonstrar que os entorpecentes apreendidos se destinavam a difusão ilícita. 2. O decurso de tempo superior a 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, embora afaste a reincidência, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedente do STJ. 3. Não é possível o reconhecimento da benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, quando o réu é reincidente e portador de maus antecedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 11.343/2006, defendendo a desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para uso próprio, diante da ausência de materialidade quanto à traficância; b) artigos 33, §4°, da Lei de Drogas; e 59 do Código Penal, sustentando o afastamento dos maus antecedentes fundamentado em condenação abarcada pelo período depurador quinquenal. Aduz, assim, o reconhecimento do tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, a Corte Superior entende que “A pretensão defensiva em ver o delito desclassificado para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas, demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial, a teor da Súm. n. 7/STJ.” (AgRg no REsp 1969029/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 15/2/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 33, §4°, da Lei de Drogas; e 59 do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEFICÁCIA DA ARMA APREENDIDA. PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE. ARGUIÇÃO SUPERADA PELA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO DE 1/6. PROPORCIONALIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pleito de concessão de prisão domiciliar, em razão do contexto pandêmico (Covid-19), não foi objeto de debate e deliberação pelo Tribunal de origem, ressentindo-se do indispensável requisito do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ. 2. Os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003 são de perigo abstrato, de forma que a inequívoca posse de munições torna despicienda a comprovação do potencial ofensivo dos artefatos por meio de laudo pericial. Precedentes. 3. A pretensão de reconhecimento da nulidade em razão da ausência de aditamento da denúncia fica superada com a prolação da sentença condenatória, na qual houve exaustiva análise de mérito acerca dos fatos imputados. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Tendo o acórdão impugnado concluído, com especial apoio na prova oral e na prova pericial realizada, pela existência de suporte probatório apto a amparar a condenação, a inversão do julgado demandaria necessário revolvimento de provas, o que encontra óbice da Súmula 7/STJ. 5. As condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem, em princípio, o reconhecimento dos maus antecedentes. No caso, para ambos os crimes praticados, a pena-base foi aumentada em 1/6 em razão dos maus antecedentes, o que não se mostra desproporcional. 6. Observada a existência de circunstância judicial desfavorável, correta a imposição do regime mais gravoso, qual seja, o semiaberto, ao réu condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão. Pelas mesmas razões, não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 7. "Presente fundamento concreto para a fixação do regime semiaberto, não obstante se tratar de pena não superior a 4 anos, despicienda, para fins de fixação do regime inicial, a pretendida detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP" (AgRg no AREsp 1762963/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021). 8. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1943490/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DJe 13/12/2021) (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010